Tribunal: TJPA
Processo: 0132568-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132568-61.2015.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0132568-61.2015.8.14.0301
EMBARGANTE: VALE S/A
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO DO AFRMM NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S/A contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada com o objetivo de afastar a inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação, bem como obter a restituição de valores pagos. A embargante alega omissão no julgado quanto ao exame do art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal e à inexistência de indicação de precedente específico do STF, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso por não ter examinado expressamente o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal; (ii) definir se tal omissão justifica a modificação do julgado quanto à exclusão do AFRMM da base de cálculo do ICMS-Importação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A análise do recurso revela omissão formal, na medida em que o acórdão não tratou expressamente do art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, dispositivo central à tese da embargante, o que justifica o acolhimento parcial do recurso para fins de prequestionamento.

Contudo, a inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação é legítima à luz da Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, V, “e”, e da Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 15, V, “e”, que expressamente preveem a inclusão de contribuições e despesas aduaneiras, sendo o AFRMM classificado como tal, por integrar o custo da importação.

A interpretação sistemática do art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da CF/1988 com a legislação infraconstitucional confirma a legalidade da inclusão do AFRMM, pois a Constituição remete à lei complementar a definição dos aspectos quantitativos do tributo.

A ausência de indicação de precedente específico do STF não compromete a fundamentação do acórdão, que se baseou em norma constitucional e legislação complementar para resolver a controvérsia, sendo suficiente para afastar alegação de omissão invalidante.

Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo inadmissível sua utilização para modificar o resultado do julgamento, razão pela qual não se conferem efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao exame de dispositivo constitucional expressamente invocado pela parte autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento.

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, por constituir despesa aduaneira prevista na legislação federal e estadual, integra legitimamente a base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação.

A ausência de menção a precedente específico do Supremo Tribunal Federal não invalida acórdão devidamente fundamentado com base em normas constitucionais e infraconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, § 2º, IX, “a”; LC nº 87/1996, art. 13, V, “e”; Lei Estadual/PA nº 5.530/1989, art. 15, V, “e”; CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 553.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VALE S/A, contra o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO DO AFRMM NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por VALE S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, ajuizada com o objetivo de afastar a inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM na base de cálculo do ICMS incidente sobre importações de bens e equipamentos, bem como obter a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a inclusão do AFRMM encontra respaldo legal e jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação de bens e mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação federal (Lei Complementar nº 87/96, art. 13, V, “e”) e a legislação estadual (Lei nº 5.530/89, art. 15, V, “e”) autorizam expressamente a inclusão de contribuições e despesas aduaneiras na base de cálculo do ICMS-Importação, o que abrange o AFRMM.

O AFRMM é encargo compulsório suportado pelo importador, incidindo diretamente sobre o valor do frete marítimo, compondo, portanto, o custo total da operação de importação e caracterizando-se como despesa aduaneira nos termos legais.

A tentativa de excluir o AFRMM da base de cálculo do ICMS-Importação sob alegação de que se trata de contribuição parafiscal autônoma não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada.

O Supremo Tribunal Federal entende que o AFRMM é compatível com a Constituição Federal e que a inclusão do referido adicional na base de cálculo do ICMS-Importação deve ser decidida conforme a legislação local, o que reforça a legalidade da exação.

A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconhece a legalidade da inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS sobre a importação, com fundamento na legislação infraconstitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, por constituir despesa aduaneira suportada pelo importador, integra legitimamente a base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de importação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.”

Nas razões recursais, a embargante VALE S/A sustenta a ocorrência de omissões relevantes no julgado, especialmente quanto à ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais apontados como fundamentos centrais de sua tese jurídica. Fundamenta o recurso no art. 1.022, II, do CPC/2015, com objetivo de esclarecimento e prequestionamento, invocando ainda o art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Aduz que o acórdão recorrido deixou de analisar de maneira expressa o art. 155, II, §2º, IX, “a”, da Constituição Federal, que estabelece que o ICMS-Importação somente poderá incidir sobre valores que guardem pertinência direta com o fato gerador, qual seja, a entrada da mercadoria no território nacional, excluindo-se, portanto, o AFRMM, cuja incidência ocorre sobre o frete marítimo, após o ingresso da mercadoria no país.

Alega, ainda, que o julgado se limitou a afirmar genericamente que o STF considera compatível a cobrança do AFRMM com a Constituição, sem, no entanto, indicar o precedente específico, nem enfrentar os fundamentos jurídicos apresentados pela embargante, o que, em seu entendimento, configura omissão vedada pelo art. 489, §1º, V, do CPC.

Defende que a ausência de manifestação expressa sobre o dispositivo constitucional impede a interposição de recurso aos tribunais superiores, motivo pelo qual requer o suprimento da omissão e, caso reconhecida a procedência da tese constitucional, que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, com o provimento do apelo e acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que o acórdão impugnado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tendo abordado de forma suficiente a matéria controvertida. Ressalta que a insurgência da embargante decorre unicamente da sua inconformidade com o resultado do julgamento.

Defende a inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação com base na legislação federal e estadual pertinentes, além de citar a Súmula 553 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra d, inciso III, do art. 19, da Constituição Federal.”

Por fim, reitera que a decisão está devidamente fundamentada e que os embargos possuem nítido caráter infringente, razão pela qual requer seu não acolhimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise expressa do art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, dispositivo que teria sido invocado como fundamento central da tese de que o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, por incidir sobre fato gerador distinto da operação de importação, não poderia ser incluído na base de cálculo do ICMS-Importação.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não indicar o precedente do Supremo Tribunal Federal que serviria de fundamento à sua conclusão quanto à compatibilidade constitucional da inclusão do AFRMM na base de cálculo em questão, o que obstaria o prequestionamento e a interposição de recursos excepcionais.

A seguir, colaciono o dispositivo mencionado:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

No caso concreto, verifica-se que assiste razão PARCIAL ao embargante, tendo em vista que, de fato, o acórdão deixou de mencionar expressamente julgados das cortes superiores, bem como o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, embora a discussão acerca da constitucionalidade da inclusão do AFRMM na base de cálculo do ICMS-Importação tenha sido enfrentada sob o enfoque da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96) e com remissão à jurisprudência de outros tribunais.

Essa omissão formal justifica o acolhimento parcial do recurso para fins de prequestionamento.

Contudo, quanto ao mérito da tese invocada, deve ela ser rejeitada. A análise desse dispositivo, feita agora de modo direto e sistemático com a legislação complementar aplicável, não conduz à exclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM da base de cálculo do ICMS-Importação. Ao revés, confirma a correção do entendimento já adotado no julgamento, porquanto a própria Constituição remete à lei complementar a conformação da base de cálculo do imposto na hipótese de entrada de bens importados, e a Lei Complementar nº 87/1996 definiu, de modo expresso, a inclusão de contribuições e despesas aduaneiras nessa base.

A tese da Embargante parte de uma premissa constitucional que não se sustenta quando cotejada com o desenho normativo infraconstitucional. Com efeito, o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, delimita a hipótese de incidência do ICMS na importação – a entrada do bem ou mercadoria no território nacional –, remetendo à lei complementar a disciplina da base de cálculo e dos demais elementos quantitativos do tributo (art. 155, II, § 2º, inciso XII).

Ao editar a Lei Complementar nº 87/1996, o legislador previu, no art. 13, V, “e”, que a base do ICMS-Importação é composta pelo valor da mercadoria acrescido, entre outros, de “quaisquer impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras”. A amplitude dessa cláusula é deliberada: nela se inserem os encargos compulsórios ligados ao processo de internalização, como o AFRMM, que incide sobre o frete marítimo, compondo o custo necessário e inafastável da importação por via marítima.

Em idêntico sentido, a legislação estadual do Pará (Lei nº 5.530/1989, art. 15, V, “e”) harmoniza-se com a definição complementar, reafirmando a integração das contribuições e despesas aduaneiras na base de cálculo do imposto.

Vejamos a redação dos dispositivos legais supramencionados:

Lei Complementar nº 87/1996

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

V - na hipótese do inciso IX do art. 12: [Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: , a soma das seguintes parcelas: IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior]

(...)

e)

quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

Lei nº 5.530/1989

Art. 15.
A base de cálculo do Imposto é:

V - na hipótese do inciso IX do art. 2º [
Art. 2º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: IX - do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior], a soma das seguintes parcelas :

(...)

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;(NR)

Não procede, portanto, o argumento de que o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, imporia uma “pertinência direta” que excluiria, por natureza, o AFRMM por ser contribuição incidente sobre frete. O critério constitucional é material – entrada do bem – e a lei complementar define que a medida dessa materialidade inclui os dispêndios indissociáveis do ato de internalizar a mercadoria. Frete marítimo e respectivos encargos compulsórios, como o AFRMM, não são elementos “estranhos” à importação; são precisamente o que viabiliza, economicamente, o deslocamento internacional até o desembaraço e a entrada jurídica e física do bem no país.

A conexão é, pois, direta com o fato gerador, na medida em que o frete e seus adicionais integram o custo da própria operação de importação, que é tomada como base econômica do tributo, tal como autorizado pela Constituição e delineado pela Lei Complementar nº 87/1996.

Refuta-se, ademais, a assertiva de que haveria omissão invalidante por ausência de menção a precedente específico do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC. O acórdão apoiou-se em fundamentos legais autônomos e suficientes – Constituição, Lei Complementar nº 87/1996 e legislação estadual –, delineando a qualificação do AFRMM como despesa aduaneira e sua integração à base do ICMS-Importação. A eventual remissão genérica a orientação jurisprudencial não esvazia a fundamentação quando o núcleo decisório assenta-se na interpretação de normas legais expressas que resolvem a controvérsia. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022, II, do CPC, não se prestam a rediscutir o mérito nem a substituir a motivação por outra mais favorável à tese da parte; destinam-se a suprir vício efetivo de omissão. Aqui, ainda que se registre a ausência de referência literal ao art. 155, II, § 2º, IX, “a”, cumpre afirmar que a leitura sistemática do dispositivo constitucional com a LC nº 87/1996 conduz, inevitavelmente, ao mesmo resultado já proclamado, afastando, por consequência, a pretensão de efeitos infringentes. Note-se que a própria Embargante

Em conclusão, sanado o ponto formal mediante este pronunciamento expresso sobre o art. 155, II, § 2º, IX, “a”, da Constituição, permanece íntegra a razão de decidir: por força da Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, V, “e”, e da legislação estadual correlata, o AFRMM, enquanto encargo compulsório ligado ao frete marítimo e classificado como despesa aduaneira, integra legitimamente a base de cálculo do ICMS-Importação. Por conseguinte, ausente omissão capaz de alterar o resultado, os embargos declaratórios, manejados com nítido propósito infringente, devem ser rejeitados.

Registre-se, para fins de prequestionamento, que a interpretação aqui firmada do art. 155, II, § 2º, IX, “a”, em conjunto com a LC nº 87/1996, afasta qualquer alegação de inconstitucionalidade na inclusão do AFRMM na base do ICMS-Importação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para sanar omissão formal e registrar, para fins de prequestionamento, o exame expresso do art. 155, II, §2º, IX, “a”, da Constituição Federal, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se incólume o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025